Tribunal: TJMT
Processo: 1018248-22.2022.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-25
Data de publicação: 2024-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018248-22.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[AMAGGI & LD COMMODITIES S.A. - CNPJ: 10.962.697/0001-35 (APELADO), CASSIA CAROLINA VOLLET CUNHA - CPF: 222.742.508-39 (ADVOGADO), MARINA CAMPOS SOARES SANTOS FERNANDES - CPF: 096.236.116-09 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO GOMES - CPF: 060.593.679-09 (ADVOGADO), LUIZ FELIPPE CANAVARROS CALDART - CPF: 006.286.101-81 (ADVOGADO), LARISSA SILVA MARTINS - CPF: 071.085.885-01 (ADVOGADO), FIAGRIL LTDA - CNPJ: 02.734.023/0001-55 (APELANTE), MURILO CASTRO DE MELO - CPF: 893.322.021-68 (ADVOGADO), THYAGO RIBEIRO DA ROCHA - CPF: 705.484.121-20 (ADVOGADO), JOAQUIM LUIZ BERGER GOULART NETTO - CPF: 993.369.281-04 (ADVOGADO), RICARDO MARTINS FIRMINO - CPF: 225.643.588-10 (APELANTE), JOSE ANTONIO TADEU GUILHEN - CPF: 796.588.818-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE GRÃOS – SAFRA FUTURA - PRODUTO NÃO ENTREGUE – PENHOR EM PRIMEIRO GRAU – ARRESTO DA SAFRA SEGUINTE – ALEGAÇÃO DE QUE O TERCEIRO É O PROPRIETÁRIO DA SOJA, FORMOU A LAVOURA E É O ATUAL ARRENDATÁRIO – PARENTESCO COM O EXECUTADO (CUNHADO) – HIPÓTESE EM QUE OS FATOS E DOCUMENTOS INDICAM CONLUIO PARA DESVIO DO PRODUTO - DIREITO DE SEQUELA – SENTENÇA REFORMADA – OMISSÃO E OBSCURIDADE
- VÍCIOS INEXISTENTES –
PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Os Embargos de Declaração não se destinam à rediscussão de matéria já decidida, mas apenas ao saneamento de algum dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC.

Caso em que a Apelação da embargada foi provida e julgados improcedentes os Embargos de Terceiro da embargante, para reconhecer que a primeira é a proprietária dos grãos objeto da lide.

A apreciação dos elementos suscitados consiste em prequestionamento implícito (art. 1.025 do CPC).

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração com efeitos infringentes e pedido de prequestionamento opostos ao acórdão que, por unanimidade,
proveu
a Apelação da embargada e, com isso, reformou a sentença para julgar improcedentes os Embargos de Terceiro da ora embargante (Id 244592179).

Esta pugna pela atribuição de efeitos infringentes aos Declaratórios, visto que o aresto seria omisso e obscuro. Ressalta que o saneamento desses vícios resulta na alteração do julgado.

Alega inobservância às questões de fato e de direito que embasaram o convencimento do Juízo de origem, violação ao princípio da devolutividade e nulidade do aresto por falta de fundamentação e ofensa ao devido processo legal.

Diz que a Câmara desconsiderou “
in totum o que fora proferido na sentença, em nada observou as impugnações escancaradas nas contrarrazões
”, e levou em conta apenas as razões recursais; que “
os esclarecimentos da explanação na brilhante sentença, fazem com que o v. acórdão padeça de vício de omissão por falta de fundamento, assim como, causando um cerceamento de defesa a ora Embargante
”; que foi ignorado o fato

de que as arguições da apelante foram elucidadas uma a uma na sentença e nas contrarrazões com base em fatos não relatados nem sopesados.

Na sequência, anota que “
a sentença foi categórica
” ao consignar que a embargada não tem direito aos grãos e não produziu provas.

Transcreve trechos daquele
decisum
com destaques em várias cores, e registra que o colegiado não fez nenhuma menção aos fundamentos relevantes expostos pelo Juízo da causa.

Argui que “
o acórdão não pode simplesmente ignorar a sentença de primeiro grau e nem as alegações da parte recorrida
”, e que é preciso especificar de maneira fundamentada em que exatamente a sentença é equivocada, com base nos elementos constantes nela própria, sobretudo a alegação feita nas contrarrazões de que o Recurso da embargada fere o princípio da dialeticidade.

Acrescenta que o julgado é omisso também a respeito de pontos “
perfeitamente esclarecidos na sentença
”.

Sustenta que, ao contrário do Juízo
a quo
, o Tribunal se equivocou em relação às datas, em especial à do penhor agrícola em favor dela (embargante), e sobre os documentos que juntou.

Diz que não foi anexado no processo o Laudo de Monitoramento, que teria sido “
fabricado”.

Ressalta

ser impertinente a menção à família do executado e da pessoa que lhe teria sucedido no arrendamento, bem como deduzir que agiram em conluio; que não ficou comprovado que a safra foi cultivada pelo executado; e que a embargada tinha ciência do penhor em favor dela, embargante (Id 246773684).

Nas contrarrazões, a embargada busca o não conhecimentos dos Embargos por ser claro o mero inconformismo com o resultado e a pretensão de rediscussão da matéria.

Assinala a inexistência de vícios no acórdão, o princípio do livre convencimento motivado, e o enfrentamento de todas as questões relevantes para o deslinde da controvérsia e documentos juntados na lide.

Quanto ao Laudo de Monitoramento, aduz que não foi “fabricado” e que tampouco a embargante o impugnou.

Destaca que ela própria (embargante) contrata empresas para fazer o monitoramento das safras, e que no caso cuida-se de terceirizada, sem nenhum vínculo com ela (embargada), não havendo chance alguma de alteração e/ou adulteração. Nesse ponto, registra que a embargante nem mesmo comprovou o monitoramento daquela que diz ter adquirido do cunhado do executado.

Na sequência, responde a cada um dos argumentos relacionados ao mérito (Id 248787185).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

No acórdão atacado, que deu provimento à Apelação da ora embargada e reformou integralmente a sentença para julgar improcedentes os Embargos de Terceiro da ora embargante, ficou assim consignado:

“CONEXÃO

Cumpre apreciar inicialmente a arguição da apelante de conexão entre os Embargos de Terceiro ora em discussão e os opostos por Carlos César Aparecido Araújo Rodrigues Costa, também contra ela (apelante).

Infere-se dos autos em primeiro grau que Carlos César ingressou com os Embargos por dependência à mesma Ação de Execução para Entrega de Coisa Incerta n. 1041743-32.2021.8.11.0041, proposta pela ora apelante contra Rogério Aparecido Ribeiro Zanon, nos quais pleiteia a desconstituição do arresto sob a justificativa de que o laudo de monitoramento utilizado pela apelante para subsidiar essa apreensão não condiz com a realidade, pois nele consta como proprietário dos grãos Rogério Zanon, quando o correto seria Carlos César, e a matrícula n. 2.441 do CRI de Silvanópolis (TO), mas o certo seria matrícula 2411.

E mais, que as coordenadas utilizadas diferem da Fazenda Landy – Área 2, de modo que seriam distintas as áreas de formação da lavoura, como estaria evidente nos mosaicos.

Acrescenta que, embora tenha juntado duas certidões negativas de penhor rural para a safra de 2021/2022 em nome dela (apelante/exequente), pode “atestar e comprovar, com segurança, que o Sr. Rogério Aparecido Ribeiro Zanon NÃO procedeu qualquer plantio de lavoura sobre a área da Fazenda Landy – área 2, para a safra 2021/2022”. Isso porque o plantio foi realizado por ele (embargante), já que é o arrendatário do respectivo imóvel, consoante Contrato firmado em 16-8-2021 com os proprietários da Fazenda, Paulo Dias de Melo e Maria Alzirene Jorge de Silva Melo.

Afirma que na data da celebração da avença não havia nenhum outro arrendatário no local; que o Juízo foi induzido a erro pela apelante quanto ao produto estar sendo desviado e depositado na Fiagril (empresa apelada) pelos caminhões mencionados; que o verdadeiro proprietário da lavoura formada no imóvel com matrícula 2411 do RGI de Silvanópolis é o embargante; que na mesma data da contratação do arrendamento assinou Carta de Anuência de Penhor da safra 2021/2022 para a apelada, consoante CPR n. 2027.41/2021-2022, de 29-9-2021, como demonstrariam os documentos juntados na lide, inclusive as certidões de penhor em nome do embargante, tudo providenciado após a Carta de Anuência dos proprietários, ficando evidente que a embargada/apelante não acompanhou a lavoura, como atestariam os documentos que trouxe aos autos.

Diz que não há como concluir que se trata de conluio entre o embargante e o executado para desviar os grãos, tanto pela documentação juntada no processo como pela Certidão de Penhor, que confirma que os caminhões citados pela apelante transportavam grãos do embargante produzidos em todas as áreas por ele arrendadas.

Anexa Certidão de Inteiro Teor da matrícula 2411, área 2, da Fazenda Landy, o Contrato de Arrendamento feito em 16-8-2021, a Certidão de Penhor de soja safra 2021/2022, livro auxiliar n. 03, registro n. 1585, de 7-10-2021, do CRI de Silvanópolis (TO), em que aparece como credora a apelada, a CPR emitida para 28-2-2022, declarações de prestação de serviços nos períodos de 5 de fevereiro a 7 de março de 2022 e 5 de fevereiro a 13 de março de 2022, Contrato de Compra e Venda de Soja realizado entre a apelada e o embargante em 11-2-2022, sem assinaturas, e a Carta de Anuência em 16-8-2021.

A conexão se configura quando há identidade de objeto que forma uma relação estreita entre duas causas distintas, considerada apta pelo direito para a produção de determinados efeitos processuais.

O artigo 55 do CPC conceitua como conexas duas ou mais Ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir, e no § 3o estabelece que “Serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles”.

No caso concreto, embora o objeto litigioso seja o mesmo buscado na Execução e em ambos os Embargos de Terceiro, uma das lides já foi decidida, o que impede a reunião para julgamento conjunto.

Posto isso, não se pode cogitar em conexão. Assim, rejeito a arguição.

Mérito

A apelada aduz que seus Embargos de Terceiro estão instruídos com documentos que demonstram que é a proprietária da soja arrestada pela apelante na Ação de Execução para Entrega de Coisa Incerta proposta contra Rogério Zanon.

Da referida documentação extrai-se a CPR emitida por Carlos Cesar em 29-9-2021, tendo por avalista Stélida Daiane Ribeiro Zanon, com lavoura a ser formada na Fazenda Landy – área 2 e entrega prevista para 28-2-2022 (ID. 203772741), com penhor agrícola em primeiro grau formalizado em 21-2-2022 em favor da apelada, no CRI de Silvanópolis-TO (ID. 203772742).

No tocante ao arrendamento da área, consta no ID. 203772745 um Distrato feito entre os proprietários e o executado Rogério Aparecido Ribeiro Zanon, de 16-8-2021 e com firmas reconhecidas em 14-2-2022 (ID. 203772745), o Contrato de Arrendamento celebrado com Carlos Cesar, também de 16-8-2021, a Carta de Anuência datada de 16-8-2021 (ID. 203772747), e Certidões Negativas de Penhor e Garantia da Safra 2021/2022 em nome do executado, Rogério Aparecido Ribeiro Zanon, de 20-01-2022 (ID. 203772748).

Por outro lado, ao impugnar os Embargos de Terceiro, a apelante demonstrou que propôs a Execução n. 1041743-32.2021.8.11.0041, em que anexou o Termo de Ajustamento de Preço celebrado com o executado Rogério Aparecido Ribeiro Zanon em 6-7-2020, de 360.000 quilos de soja, equivalentes a 6.000 sacas, da safra 2020/2021, de lavoura a ser formada na Fazenda Landy - área 2, de 133,33ha, matrícula 2411 do RGI de Silvanópolis, com penhor em 1o grau e sem concorrência de terceiros em seu favor (da apelante), para entrega até 30-4-2021, devidamente registrado no Cartório competente, assim como o Contrato de Compra e Venda.

Na sequência, e diante da constatação de que o executado estava desviando o produto para local diverso do indicado na avença, incidentalmente requereu tutela de urgência para o arresto dos grãos, com destaque para o artigo 1.443 do Código Civil, que prevê que o penhor agrícola abrange a colheita imediatamente seguinte, no caso, a safra 2021/2022.

A exequente/apelante trouxe ainda o Contrato de Compra e Venda de Soja, celebrado com o executado Rogério Aparecido Ribeiro Zanon em 6-7-2020, ambos com firmas reconhecidas em 22-7-2020, a Certidão de Penhor, safra 2020/2021, de 1o-11-2021, Certidões Negativas de Penhor de Soja também da safra 2021/2022 e Laudo de Monitoramento. Todos têm por objeto a lavoura formada na Fazenda Landy – área 2, a mesma a que se reporta a documentação anexada pela apelada como arrendada pela pessoa de quem adquiriu os grãos arrestados pela apelante (Carlos Cesar).

De tudo o que foi apurado nas demandas, bem como dos documentos constantes na Ação de Execução e nos dois Embargos de Terceiro, conclui-se que a apelante detém o direito de sequela sobre os grãos arrestados.

Isso porque o Contrato de Compra e Venda, o Termo de Ajustamento de Preço e o Registro do Penhor, relativos à aquisição da safra pela apelante, foram devidamente formalizados na mesma ocasião em que foram produzidos.

Por outro lado, os documentos apresentados pela apelada, apesar de datados de agosto de 2021, só foram formalizados com reconhecimento de firmas e registro de penhor depois do ajuizamento da Ação de Execução, e alguns após a efetivação do arresto.

Nesse ponto, importante mencionar as contradições nos depoimentos do preposto da apelada e Carlos Cesar, que supostamente teria formado a lavoura e a vendido para a apelada.

Soma-se a isso a relação familiar entre o executado e Carlos Cesar, e o fato de que a irmã do primeiro aparece como avalista das transações firmadas pelo segundo (Carlos Cezar) com a apelada, sem contar a informação da mãe do executado aos funcionários da empresa terceirizada responsável pelo monitoramento, de que aquela lavoura seria dela, e não do seu filho (executado), porque a formou com recursos próprios, o que também está incoerente com os depoimentos do preposto da apelada e de Carlos Cezar, sem contar o fato de a garantidora da transação efetivada por Carlos Cesar ser irmã do executado.

Portanto, a apelante comprovou de forma satisfatória ser a detentora do direito de sequela sobre os grãos que arrestou na Ação de Execução para Entrega de Coisa Incerta que propôs contra Rogério Zanon, por ter a seu favor o respectivo penhor cedular, sem concorrência de terceiros, por força do Contrato de Compra e Venda de safra futura n. 1604, RGI de Silvanópolis (TO) e referente a grãos cultivados no imóvel com matrícula n. 2.411, e a Fazenda Landy – área 2, de 133,6225ha.

Vale destacar que na data da propositura da Execução não existia nenhum outro penhor sobre a safra 2021/2022 nos mesmos 133,6225ha (Fazenda Landy – área 2), consoante certidões negativas do RGI competente. Por conseguinte, é manifesta a tentativa de desvio do produto por parte da família do executado.

Pelo exposto, dou provimento ao Recurso para reformar a sentença e julgar improcedentes os Embargos de Terceiro da apelada.

Inverto o ônus da sucumbência e majoro a verba honorária para 15% sobre o valor corrigido da causa”.

Como visto, não há omissão nem obscuridade no aresto.

A embargante se limita a argumentar que a Câmara desconsiderou os fundamentos da sentença, que, segundo afirma, “
são categóricos
”. É evidente o seu inconformismo com o resultado do julgamento e a intenção de rediscutir a matéria. Porém não é essa a finalidade desta via.

Além disso, o julgador não precisa rebater todas as razões fáticas e jurídicas trazidas pela parte, tampouco todos os dispositivos de lei aplicáveis à demanda. A análise se restringe àqueles suficientes para a entrega da prestação jurisdicional.

Para ilustrar:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL NÃO DEMONSTRADOS. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 1.022 E 489, § 1o, DO NCPC. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL E FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO NÃO CONFIGURADAS. REVISÃO. PRETENSÃO RECURSAL QUE ENVOLVE O REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. [...].

2. Inexistentes as hipóteses do art. 1.022, II, do NCPC (art. 535 do CPC/1973), não merecem acolhimento os embargos de declaração que têm nítido caráter infringente.

3. Os embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado.

4. [...].

5. [...].

6. Agravo interno não provido”
(STJ, AgInt no AREsp 1582425/SP, rel. Min. Moura Ribeiro, julgamento em 16-8-2021).

E consoante o art. 1.025 do CPC, a apreciação dos elementos suscitados consiste em prequestionamento implícito, de modo que a simples alusão a esse interesse, desacompanhada de qualquer um dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC, é insuficiente para o acolhimento do pedido.

No mais, as próprias contrarrazões da embargante deixam claro que não houve violação ao princípio da dialeticidade.

Pelo exposto,
nego provimento
aos Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2024